Tribunal: TJBA
Processo: 8014413-56.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014413-56.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU AGRAVADO: AILSON DE OLIVEIRA MEIRA Advogado(s): Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REATIVAÇÃO DO CONTRATO E COBERTURA DE CIRURGIA RECONSTRUTIVA DE MANDÍBULA COM REALIZAÇÃO DE CERVICOTOMIA EXPLORATÓRIA COMO SEGUIMENTO DE TRATAMENTO DE CÂNCER DE OROFARINGE. MEDIDA DE URGÊNCIA COMPROVADA, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO. TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. TEMA 1082 DO STJ. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a reativação de plano de saúde e o custeio de cirurgia de reconstrução mandibular e realização de cervicotomia exploratória, necessários em razão de sequelas de câncer na orofaringe. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o plano de saúde deve ser mantido ou reativado para beneficiário em pleno tratamento médico de doença grave; e (ii) saber se a operadora deve custear integralmente o procedimento cirúrgico nos moldes prescritos pelo médico assistente, independentemente de parecer de junta médica. III. Razões de decidir 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1082, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, mesmo após a rescisão unilateral do contrato coletivo. 5. Na hipótese, a parte autora, ora agravada, demonstrou, satisfatoriamente, que se encontra em tratamento médico garantidor da sobrevivência ou da sua incolumidade física, custeado pelo plano de saúde. Neste cenário, está amparada pelo Tema 1082 do STJ. 6. O caráter emergencial do tratamento, evidenciado pela necessidade de seguimento no tratamento de câncer, afasta a possibilidade de realização de junta médica para dirimir divergências técnicas, conforme regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 7. Inexistindo prova da regularidade formal na escolha do médico desempatador e da notificação válida das partes sobre a junta médica, deve-se priorizar o entendimento do médico assistente, que possui melhor conhecimento do quadro clínico do paciente. IV. Dispositivo 8. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8014413-56.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, UNIMED BELO HORIZONTE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e, como agravado, AILSON DE OLIVEIRA MEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.